Tribunal: TJSP
Processo: 0000481-73.2023.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXEQUENTE COM A MESMA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL JÁ OBTIDA EM AÇÃO OUTRA FUNDADA NA MESMA CAUSA DE PEDIR - MESMO BENEFÍCIO COM O MESMO MARCO INICIAL - TITULO JUDICIAL CONSOLIDADO E JÁ LIQUIDADO - OBRIGAÇÃO DO INSS JÁ PLENAMENTE SATISFEITA A OBSTAR O INADVERTIDO PROPÓSITO DA PARTE DE TER LIQUIDADA, DE FORMA DUPLA, INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA LASTREADA NO MESMO

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXEQUENTE COM A MESMA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL JÁ OBTIDA EM AÇÃO OUTRA FUNDADA NA MESMA CAUSA DE PEDIR - MESMO BENEFÍCIO COM O MESMO MARCO INICIAL - TITULO JUDICIAL CONSOLIDADO E JÁ LIQUIDADO - OBRIGAÇÃO DO INSS JÁ PLENAMENTE SATISFEITA A OBSTAR O INADVERTIDO PROPÓSITO DA PARTE DE TER LIQUIDADA, DE FORMA DUPLA, INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA LASTREADA NO MESMO FATO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.